Tribunal: TJDFT
Processo: 0750982-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0750982-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON ALVES DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cleiton Alves da Silva pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que, em sede de ação de indenização por danos morais, indeferiu o pleito liminar para exclusão ou desentranhamento do documento contendo seus extratos bancários, juntado nos autos do processo de execução no 0702877-81.2025.8.07.0014. O agravante afirma que a decisão agravada cometeu erro grave ao permitir a inserção nos autos de extratos bancários abrangendo quase três anos de movimentação financeira (de abril de 2022 a janeiro de 2025), quando o objetivo da prova seria apenas comprovar um crédito específico ocorrido em julho de 2023. Alega que essa exposição de informações desnecessárias configura abuso de direito e violação à privacidade, pois inclui gastos pessoais, transferências e rotinas financeiras sem qualquer relação com o objeto da lide. Destaca que a jurisprudência do TJDFT permite a apresentação de documentos bancários apenas quando estritamente necessários à comprovação do débito e sustenta que, no caso concreto, houve extrapolação, já que a documentação não se restringiu ao período relevante para a controvérsia. Aponta violação ao princípio da necessidade, previsto no art. 6o, III, da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), alegando que o tratamento dos dados não foi limitado à finalidade específica, sobrecarregando a exposição de informações pessoais. Ressalta que essa situação gera um dano grave e contínuo à intimidade, agravado diariamente, o que enseja a concessão de tutela antecipada recursal. Requer a antecipação da tutela para determinar a exclusão do documento dos autos originários, reconhecendo que sua publicidade é ilegal, abusiva e desnecessária. Subsidiariamente, solicita a imposição de sigilo absoluto sobre o documento, impedindo o acesso público e de terceiros. No mérito, busca a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada para que a prova seja limitada ao período relevante (julho de 2023), excluindo-se do processo o histórico financeiro desnecessário. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Ao analisar as razões do agravante, cumpre registrar que a concessão da tutela recursal de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, em cognição sumária, os referidos pressupostos não se encontram devidamente preenchidos no caso concreto, o que impõe a rejeição do pleito antecipatório. O juízo de origem, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, fundamentou que, à primeira vista, a juntada do extrato bancário pela agravada no processo de execução configurou exercício regular do direito de defesa. Isso porque o objetivo da apresentação dos extratos foi o de demonstrar a utilização de valores creditados em conta do agravante para liquidar saldo devedor no cheque especial, refutando, assim, a tese de excesso de execução. Em tal contexto, o ordenamento jurídico, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados (art. 7°, VI), permite o tratamento de informações pessoais para fins de defesa em processo judicial, administrativo ou arbitral. Ainda que o agravante sustente a desproporcionalidade da conduta da agravada ao anexar movimentações financeiras por um período extenso, tal alegação demanda dilação probatória para confirmar ou afastar a alegada abusividade, motivo pelo qual não há, de forma inequívoca, probabilidade do direito apta a sustentar a antecipação da tutela recursal. Ademais, cumpre observar que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a quebra do sigilo bancário em contexto litigioso não se configura ilícita quando o documento é utilizado para a defesa das partes e mantido estritamente vinculado à controvérsia judicial. Na hipótese, embora o período abrangido pelos extratos possa, eventualmente, ser questionado quanto à sua necessidade, não se verifica, em sede de cognição preliminar, violação manifesta apta a justificar a exclusão imediata do documento. O pleito subsidiário para decretação de sigilo sobre os documentos tampouco merece acolhimento liminar, considerando que o agravante, mesmo ciente da juntada do documento no âmbito da execução desde setembro de 2025, não postulou, em momento oportuno, a imposição de segredo de justiça naquele processo. Adotando uma postura prudencial e respeitando o contraditório e a ampla defesa, a exclusão ou sigilo imediato do referido documento, conforme requerido pelo agravante, acarretaria grave interferência na atuação defensiva da agravada no processo de execução, indo de encontro ao equilíbrio processual necessário. Em casos como este, a proteção à intimidade e ao sigilo bancário deve ser ponderada com o direito à ampla defesa e ao contraditório, especialmente quando os elementos carreados indicam que os documentos foram juntados com o propósito de esclarecer pontos controvertidos relevantes nos autos. Quanto ao perigo de dano, embora o agravante argumente que a publicidade do extrato bancário lhe ocasiona grave violação à intimidade, o ônus processual cabe a ele, como titular do direito alegadamente violado, de comprovar o agravamento dos danos caso a medida não seja imediatamente concedida. Até o momento, não restou devidamente demonstrado que o simples fato de os extratos permanecerem nos autos do processo de execução constitui violação atual e grave que comprometa de maneira irreparável os direitos do agravante. Diante do exposto, considerando que a análise mais aprofundada sobre o eventual abuso na juntada dos extratos bancários exige a instauração do contraditório e o exame probatório exauriente, deve ser mantida a decisão agravada. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora